Tribunal: STF
Processo: RE 1377984
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio Grande do Sul, o qual reformou sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a ausência de prévio requerimento administrativo do autor ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para o restabelecimento do auxílio-doença (Vol. 10).



    Em sede de Recurso Inominado, o Juízo de origem deu provimento ao recurso Inominado para anular a sentença, por considerar que ficou caracterizada, no caso concreto, a pretensão resistida do INSS no que se refere ao NB 7068860347 (DER 26/07/2020) (Vol. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º e 5º, XXXV, LIV e LV, ambos da CF/1988 (separação dos poderes, proteção judicial efetiva e devido processo legal), bem como o Tema 350 da repercussão geral, que prevê a necessidade do prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demandas visando à concessão de benefícios previdenciários.



    Nessa linha, pontua que, “para a prorrogação do auxílio-doença, exige-se obrigatoriamente o exame de matéria de fato, pois a incapacidade laboral evidentemente pode alterar-se ao longo do tempo, durante o período de recuperação estimado. Por isso, a lei impõe ao segurado pedir essa prorrogação, antes da data da alta programada, caso considere-se ainda incapaz para o trabalho, a fim de que seja marcada nova perícia médica administrativa. Caso contrário, forma-se a presunção juris tantum de que está recuperado” (Vol. 14, fl. 7).



    Instado a se manifestar sobre eventual divergência quanto ao Tema 350 da repercussão geral, o Juízo de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que “na hipótese em apreço, já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, pois a parte autora requereu administrativamente o benefício, o qual foi indeferido por critérios técnicos que limitaram a produção da prova acerca da incapacidade laborativa. No caso, não se faz necessário que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo” (Vol. 16, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a parte autora não promoveu o prévio requerimento administrativo ao INSS para o restabelecimento do benefício do auxílio-doença que lhe fora anteriormente suprimido (Vol. 12, fl. 1):



    “Trata-se de demanda em que a parte autora postula o restabelecimento de auxílio-doença desde a cessação administrativa do NB 619.747.483-6 (31/10/2017) ou do NB 629.893.323-2 (31/12/2019). 



    Restou indeferida a petição inicial e julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC/2015 (evento 38). Requer o demandante a anulação da sentença (evento 44). 



    Decido.



    A sentença assim fundamentou a extinção do feito:



    (...) 



    FUNDAMENTAÇÃO 



    Preliminarmente 



    Ausência de interesse processual 



    (...) 



    Não obstante, consoante informações do CNIS e laudos periciais juntados aos eventos 35 e 36, verifico que a parte autora deixou de requerer a prorrogação do benefício após sua cessação, ingressando diretamente com o pedido de restabelecimento na via judicial. O mesmo ocorreu com o requerimento administrativo correspondente ao NB 629.893.323-2, para o que também não houve pedido de prorrogação. 



    Ocorre que, em casos como o presente, é salutar que o autor requeira, na via administrativa, a prorrogação do benefício, sob pena de ser carecedor de interesse processual. Nesse sentido é a recente decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Paraná: 



    (...) 



    Dessa forma, ausente pedido de prorrogação do benefício, cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. 



    Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Quanto ao ponto, destaco que, conforme decidido na sessão de 05/07/2017 no processo 5064769-61.2016.4.04.7100, Relator Juiz Federal Caio Roberto Souto de Moura, esta Turma passou a ter o seguinte entendimento sobre a questão:



    Entendo que, em casos que versem sobre restabelecimento de benefício previdenciário, para que reste configurada a pretensão resistida quando fixada a data de cessação do benefício, é dever do segurado solicitar a prorrogação do benefício antes da data programada ou, caso esgotado tal prazo, solicitar a reconsideração ou realizar novo pedido administrativo, devendo comprovar tais situações quando do ajuizamento da ação. 



    Importa destacar que a jurisprudência anterior admitia a propositura de ação sem que houvesse o pedido de prorrogação, mas que diante do novo marco legislativo, a fixação do prazo de vigência do benefício tornou-se parte integrante do mesmo, atribuindo ao segurado a incumbência de informar ao INSS a continuidade do estado incapacitante, conforme Lei 13.457/17 a seguir (grifei): 



    Art. 1º A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    Art. 60. 



    (...) 



    § 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.



    No caso dos autos, o extrato do CNIS do evento 35 mostra que o auxílio-doença NB 6298933232 foi cessado em 31/12/2019, conforme última perícia administrativa de 15/10/2019 que havia fixado a DCB em 31/12/2019, sem que tenha ocorrido pedido de prorrogação pelo segurado. 



    Já referente ao NB 6197474836 teve a última perícia em 22/08/2017, quando a DCB foi fixada em 31/10/2017, sem pedido de prorrogação antes da cessação. 



    Ressalto, ainda, que à época da DCB as agências do INSS ainda não estavam fechadas devido à pandemia de COVID-19. 



    Desse modo, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pretensão resistida referente ao NB 6298933232 (falta de interesse processual). 



    Todavia, no evento 35 há notícia de que em 26/07/2020 o demandante teve indeferido o auxílio-doença NB 7068860347 pelo motivo "218 NAO APRESENTACAO OU NAO CONFORMACAO DOS DADOS CONTIDOS NO ATESTADO MEDICO. " - Evento 3 - INFBEN1 - p. 14. 



    Quanto a tal pedido de auxílio-doença, cumpre asseverar, inicialmente, que a Lei n. 13.982/20 instituiu "medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020". 



    Nesse propósito, estabelece seu art. 4.º: "Fica o INSS autorizado a antecipar 1 (um) salário-mínimo mensal para os requerentes do benefício de auxílio-doença de que trata o art. 59 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, ou até a realização de perícia pela Perícia Médica Federal, o que ocorrer primeiro. Parágrafo único. A antecipação de que trata o caput estará condicionada: I - ao cumprimento da carência exigida para a concessão do benefício de auxíliodoença; II - à apresentação de atestado médico, cujos requisitos e forma de análise serão estabelecidos em ato conjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS".



    Nos termos da regra, a apreciação do pedido está sujeita ao cumprimento de requisitos a serem estabelecidos em ato conjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS. A despeito da orientação legal, é imprescindível esclarecer que esses requisitos devem ser razoáveis, sob pena de inviabilizar o deferimento de benefício que, erigido em circunstâncias excepcionais, determina exatamente menor rigidez para sua concessão. 



    Tendo por premissa essa assertiva, observo que a Portaria Conjunta do Ministério da Economia e da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho n. 9.381, de 06 de abril de 2020, conquanto formalmente adequada, materialmente exorbita sua atribuição de regulamentar o benefício em comento. 



    Com efeito, prescreve o § 1.º do art. 2.º que o atestado médico que instrui o pleito administrativo deve observar os seguintes requisitos: "I - estar legível e sem rasuras; II - conter a assinatura do profissional emitente e carimbo de identificação, com registro do Conselho de Classe; III - conter as informações sobre a doença ou CID; e IV - conter o prazo estimado de repouso necessário". 



    Pois com essas exigências, em verdade, a autarquia previdenciária transfere a terceiro a análise acerca da incapacidade, deixando de cumprir com sua atribuição, por intermédio dos peritos de seus quadros, de analisar os elementos probatórios apresentados. A conclusão acerca da incapacidade do segurado incumbe ao perito administrativo e não ao médico particular do paciente. 



    Embora o contexto de pandemia recomende políticas de isolamento e de restrição de contato pessoal, do que decorre a inconveniência de contato dos peritos com os segurados e a inviabilidade de realização das perícias, tal não pode implicar em limitações para a produção de provas. 



    Por extrapolar de sua função regulamentar, da Portaria se origina, indevidamente, prova tarifada, dificultando sobremaneira a postulação do segurado justamente num contexto de excepcionalidade, quando o recomendado é, repito, exatamente o contrário. 



    A situação, in casu, afigura-se ainda mais grave porquanto essa limitação acerca da produção probatória foi judicialmente albergada, equivalente traduzir que a Portaria Conjunta restringiu a aplicação do próprio Código de Processo Civil. 



    Não deve ser olvidado, outrossim, que significativa parcela dos segurados da Previdência Social é usuária do Sistema Único de Saúde, o qual, não obstante os relevantes serviços prestados, pode não estar preparado logisticamente para cumprir com exigências impostas pela Portaria Conjunta. 



    Nesses termos, entendo caracterizada a pretensão resistida referente ao NB 7068860347 (DER 26/07/2020), motivo pelo qual deve ser anulada a sentença. 



    Ficam prequestionados os dispositivos constitucionais versados no recurso interposto, para fins do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Quanto ao prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, esclareço que, nos termos da Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a interposição de recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Assim, não há razão para o prequestionamento de regras infraconstitucionais. 



    Dispensadas custas e honorários. 



    Ante o exposto, voto por anular a sentença para se proceda à reabertura da instrução processual, com a designação de perícia médica”.



    Posteriormente, em juízo de retratação negativo quanto ao Tema 350 da repercussão geral, a instância de origem assentou que (Vol. 16):



    “A controvérsia diz respeito a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário. No caso dos autos, o acórdão recorrido afastou a carência de ação por falta de interesse processual, entendendo que restou caracterizada a pretensão resistida referente ao NB 7068860347 (DER 26/07/2020), o qual foi indeferido administrativamente pelo motivo "218 NAO APRESENTACAO OU NAO CONFORMACAO DOS DADOS CONTIDOS NO ATESTADO MEDICO. " - Evento 3 - INFBEN1 - p. 14.



    [...]



    Contudo, a decisão proferida por esta Turma Recursal não destoa do entendimento do STF. 



    A partir do julgamento do RE 631240 (tema 350), o STF assentou entendimento no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível o exaurimento daquela esfera. 5009398-52.2020.4.04.7107 710013582985 .V5 



    Na hipótese em apreço, já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, pois a parte autora requereu administrativamente o benefício, o qual foi indeferido por critérios técnicos que limitaram a produção da prova acerca da incapacidade laborativa. 



    No caso, não se faz necessário que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo. Dessa forma, não merece provimento o recurso do INSS quanto à questão, devendo ser mantido o acórdão anterior. 



    A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. 



    O prequestionamento é desnecessário no âmbito dos Juizados Especiais Federais, porquanto o artigo 46 da Lei 9.099/95 dispensa expressamente a fundamentação exaustiva do acórdão. 



    Todavia, se assim quer o recorrente, dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal, respeitadas as disposições do art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, da Lei nº 10.259, de 12.07.2001. 



    A repetição dos dispositivos é desnecessária, para evitar tautologia. 



    Destaco que a decisão proferida já enfrentou adequadamente todos os argumentos trazidos pelas partes que seriam capazes de, em tese, conduzir o julgamento a entendimento contrário ao adotado pelo julgador, do que se conclui que a interpretação pretendida não foi acolhida. 



    Ante o exposto, voto por, em sede de juízo de retratação, manter o acórdão anterior”.



    Quanto à exigibilidade de prévio requerimento administrativo como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no RE 1.287.510-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/11/2020, Tema 1105, fixou a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à necessidade de requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerado o entendimento firmado no RE 631.240 (Tema 350), como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.



    Assim, tendo em vista a orientação jurisprudencial acima citada, tem-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente